Tribunal: STM
Processo: 7000140-14.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. DISTINGUISHING. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de servidor civil da Marinha do Brasil contra ato de Juiz Federal da Justiça Militar que recebeu denúncia pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, em continuidade delitiva. A acusação aponta que o paciente manipulou o Sistema de Aquaviários para viabilizar a ascensão fraudulenta de categorias de terceiros. A impetrante alega constrangimento ilegal por excesso acusatório e fragmentação artificial de imputações derivadas de um mesmo inquérito, gerando múltiplas ações penais autônomas. Sustenta a incompetência absoluta da Justiça Militar da União por entender que a conduta possui natureza meramente administrativa e sem impacto na ordem militar. Requer, liminarmente, a suspensão das ações supervenientes e, no mérito, o trancamento de todas as ações penais ou, subsidiariamente, a reunião dos feitos por conexão e continência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar o crime de inserção de dados falsos em sistema informatizado de controle de aquaviários praticado por servidor civil; (ii) estabelecer se a separação de ações penais decorrente de investigação complexa com múltiplos investigados configura fragmentação ilegal ou preenche os requisitos de conveniência previstos na legislação processual; e (iii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal militar, afastando a hipótese de seu trancamento em sede de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inserção de dados falsos em sistema informatizado de uso exclusivo das Forças Armadas caracteriza crime militar de competência da Justiça Militar da União, pois o sistema violado é essencial para o controle de aquaviários, afetando a ordem administrativa e a fé pública da instituição castrense. 4. Afasta-se a incidência da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal, visto que o enunciado trata de falsificação de documento físico, enquanto a hipótese envolve o delito de inserção de dados falsos em banco de dados informatizado da Administração Militar. 5. O ordenamento jurídico confere ao magistrado a faculdade de determinar o desmembramento e a separação de processos conexos quando a complexidade dos fatos e a multiplicidade de investigados recomendarem a medida para assegurar a celeridade processual. 6. A cisão de ações penais que tramitam perante o mesmo juízo prevento não acarreta prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, permitindo que a defesa se concentre nos fatos específicos imputados ao paciente e evitando o tumulto de um "maxiprocesso". 7. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade. 8. A via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado do mérito, a valoração de provas ou a aferição do elemento subjetivo do tipo (dolo), matérias reservadas à instrução criminal perante o juízo natural da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Denegação da ordem. Teses de Julgamento: “1. A inserção de dados falsos em sistema informatizado oficial da Marinha do Brasil configura crime militar de competência da Justiça Militar da União por afetar a ordem administrativa castrense, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF quando a conduta não se restringir à falsidade de documento físico. 2. O desmembramento de processos conexos motivado pela complexidade fática e pluralidade de réus constitui faculdade legítima do magistrado para garantir a razoável duração do processo, inviável o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando a análise da conduta exigir o revolvimento do acervo fático-probatório.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, III, "a" e art. 80; CP, art. 313-A; CPPM, arts. 106, "a", "b", "c", e 417, § 2º; CPP, art. 80. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 36, HC nº 237.884 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.06.2024; STJ, CC nº 171.028/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 24.06.2020; AgRg no HC nº 250.469/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 16.12.2014; STJ, HC nº 273.095/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 24.10.2013.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000140-14.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: SELMAR JOAQUIM FIDALGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, PARA
PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000124-
83.2025.7.03.0203. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A
ORDEM DE "HABEAS CORPUS" POR INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
ILEGALIDADE QUE A JUSTIFIQUE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000140-14.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: SELMAR JOAQUIM FIDALGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. SÚMULA
VINCULANTE
Nº
36
DO
STF.
DISTINGUISHING.
DESMEMBRAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
FACULDADE
DO
MAGISTRADO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
PEDIDO
DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de
servidor civil da Marinha do Brasil contra ato de Juiz Federal da Justiça Militar
que recebeu denúncia pela prática do crime de inserção de dados falsos em
sistema de informações, em continuidade delitiva. A acusação aponta que o
paciente manipulou o Sistema de Aquaviários para viabilizar a ascensão
fraudulenta de categorias de terceiros. A impetrante alega constrangimento
ilegal por excesso acusatório e fragmentação artificial de imputações derivadas
de um mesmo inquérito, gerando múltiplas ações penais autônomas. Sustenta a
incompetência absoluta da Justiça Militar da União por entender que a conduta
possui natureza meramente administrativa e sem impacto na ordem militar.
Requer, liminarmente, a suspensão das ações supervenientes e, no mérito, o
trancamento de todas as ações penais ou, subsidiariamente, a reunião dos feitos
por conexão e continência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União é
competente para processar e julgar o crime de inserção de dados falsos em
sistema informatizado de controle de aquaviários praticado por servidor civil;
(ii) estabelecer se a separação de ações penais decorrente de investigação
complexa com múltiplos investigados configura fragmentação ilegal ou
preenche os requisitos de conveniência previstos na legislação processual; e (iii)
determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal militar,
afastando a hipótese de seu trancamento em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inserção de dados falsos em sistema informatizado de uso exclusivo das
Forças Armadas caracteriza crime militar de competência da Justiça Militar da
União, pois o sistema violado é essencial para o controle de aquaviários,
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afetando a ordem administrativa e a fé pública da instituição castrense.
4. Afasta-se a incidência da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal
Federal, visto que o enunciado trata de falsificação de documento físico,
enquanto a hipótese envolve o delito de inserção de dados falsos em banco de
dados informatizado da Administração Militar.
5. O ordenamento jurídico confere ao magistrado a faculdade de determinar o
desmembramento e a separação de processos conexos quando a complexidade
dos fatos e a multiplicidade de investigados recomendarem a medida para
assegurar a celeridade processual.
6. A cisão de ações penais que tramitam perante o mesmo juízo prevento não
acarreta prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, permitindo que a defesa se
concentre nos fatos específicos imputados ao paciente e evitando o tumulto de
um "maxiprocesso".
7. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida
excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade
manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de
indícios de autoria e materialidade.
8. A via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado do
mérito, a valoração de provas ou a aferição do elemento subjetivo do tipo
(dolo), matérias reservadas à instrução criminal perante o juízo natural da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Denegação da ordem.

Teses de Julgamento: “1. A inserção de dados falsos em sistema
informatizado oficial da Marinha do Brasil configura crime militar de
competência da Justiça Militar da União por afetar a ordem administrativa
castrense, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF quando
a conduta não se restringir à falsidade de documento físico. 2. O
desmembramento de processos conexos motivado pela complexidade fática e
pluralidade de réus constitui faculdade legítima do magistrado para garantir a
razoável duração do processo, inviável o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus quando a análise da conduta exigir o revolvimento do acervo
fático-probatório.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, III, "a" e art. 80; CP, art.
313-A; CPPM, arts. 106, "a", "b", "c", e 417, § 2º; CPP, art. 80.
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 36, HC nº
237.884 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.06.2024;
STJ, CC nº 171.028/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 24.06.2020;
AgRg no HC nº 250.469/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j.
16.12.2014; STJ, HC nº 273.095/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. 24.10.2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar a ação penal militar nº 7000124-83.2025.7.03.0203 e no
mérito, em denegar a ordem de Habeas Corpus por inexistência de qualquer ilegalidade que a
justifique.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor de SELMAR JOAQUIM FIDALGO DE
OLIVEIRA, contra ato do Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que recebeu a denúncia contra o nominado pela suposta prática do crime do art. 313-
A do Código Penal (CP) c/c os arts. 53, § 2º, I, e 80 (crime continuado) do Código Penal
Militar (CPM), na forma do art. 9º, III, “a”, do CPM, por 10 (dez) vezes, deflagrando a Ação
Penal Militar nº 7000124-83.2025.7.03.0203 (APM, Evento 1).
Conforme se extrai da peça acusatória apresentada no processo originário, o
paciente, na condição de servidor público civil da Marinha do Brasil e exercendo a função de
Encarregado do Setor de Ensino Profissional Marítimo da Capitania dos Portos do Rio
Grande do Sul (CPRS), teria inserido dados falsos e excluído informações corretas no
Sistema de Aquaviários (SISAQUA).
A DPU sustenta existir um excesso acusatório, decorrente da fragmentação
artificial de imputações penais contra o paciente, que teria sido denunciado em razão das
investigações levadas a termo no IPM nº 7000030-43.2022.7.03.0203, instaurado ainda em
2022. Segundo a DPU, o MPM teria oferecido 8 (oito) denúncias autônomas contra o
paciente e outros aquaviários, por fatos ocorridos no mesmo contexto temporal e
circunstancial.
A impetrante sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal
devido a irregularidades na persecução penal, decorrente da fragmentação artificial das
imputações com prejuízo ao contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica, com
violação de regras processuais.
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta, ainda, a DPU, a incompetência da Justiça Militar da União (JMU)
para processar e julgar a matéria, uma vez que os fatos em questão não afetariam a hierarquia
e a disciplina militares, sendo as condutas imputadas ao paciente de caráter meramente
administrativo, sem impacto na ordem militar, razão pela qual eventual processo de
responsabilização penal deveria tramitar na Justiça Federal comum.
Com base nesses argumentos, a DPU formulou os seguintes pedidos:
a) Em caráter liminar, a suspensão imediata das sete ações penais que teriam
sido ajuizadas posteriormente à Ação Penal Militar nº 7000124-83.2025.7.03.0203,
mantendo-se em tramitação apenas esta última, bem como a sustação de quaisquer atos
processuais de natureza constritiva até o julgamento definitivo deste writ.
b) No mérito, o trancamento de todas as ações penais em razão da
incompetência absoluta da Justiça Militar, com a consequente remessa dos autos à Justiça
Federal comum, ou, subsidiariamente, caso se reconheça a competência desta Justiça
especializada, o trancamento das ações penais supervenientes em virtude da fragmentação
indevida da imputação, ou, ainda, a reunião de todos os processos em um único feito, em
observância às regras de conexão e continência previstas no Código de Processo Penal
Militar.
Em 9/3/2026, requisitei informações à autoridade apontada como coatora e a
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) (Evento 6).
As informações foram prestadas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO (Evento 9):
Verifica-se que o ora Paciente, Sr. SELMAR JOAQUIM FIDALGO DE OLIVEIRA, foi
denunciado pelo Ministério Público Militar, sendo incursionado no artigo 313-A do Código
Penal (CP) c/c artigo 53, § 2°, I, c/c art. 9º, III, “a”, na forma do artigo 80 (crime
continuado), tudo do Código Penal Militar (CPM), por 10 (dez) vezes.
Na mesma ocasião o MPM denunciou o corréu, CLAUDEMIR DOS SANTOS, imputando-lhe a
prática dos delitos previstos no artigo 313-A do Código Penal (CP) c/c artigo 53, caput, c/c
art. 9º, III, “a”, e na forma do art. 80 (crime continuado) tudo do Código Penal Militar
(CPM), por 10 (dez) vezes (evento 1, INIC1).
Na mesma oportunidade, o Ministério Público Militar, na cota de processo 7000030-
43.2022.7.03.0203/RS, evento 337, COTA1, em relação ao acusado SELMAR JOAQUIM
FIDALGO DE OLIVEIRA , informou que:
"(...) deixa de ofertar a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), uma vez que se
trata de investigado já denunciado em ação penal militar em tramitação perante esse Juízo,
tombada sob n. 7000233- 10.2019.7.03.0203, pelo mesmo delito do art. 313-A, do CPM, e
corrupção, além de constar como investigado por esse mesmo delito do art. 313-A neste
mesmo IPM em relação a outros aquaviários". De outro lado, com relação ao acusado
CLAUDEMIR, informou que "a tentativa de sua localização pela Autoridade Policial Militar
resultou fracassada (Ev. 162, Doc. 2, p. 2) e, consequentemente, a expedição de notificação
para celebração de ANPP, de modo que o oferecimento da proposta de acordo poderá ser
efetivada ao tempo de sua comunicação pelo Juízo para responder à Ação Penal Militar pela
qual se vê denunciado".
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 22 de abril de 2025, a exordial acusatória foi recebida por este Juízo tendo em vista o
preenchimento dos requisitos legais previsto no CPPM (evento 1, DEC2).
Com isso, na mesma data, foi autuada a Ação Penal Militar tombada sob o nº 7000124-
83.2025.7.03.0203, figurando os Srs. SELMAR JOAQUIM FIDALGO DE OLIVEIRA e
CLAUDEMIR DOS SANTOS como acusados.
Em 23 de abril de 2025, o acusado SELMAR JOAQUIM FIDALGO DE OLIVEIRA foi
devidamente citado conforme evento 13, CERT1 e evento 13, CITINT2.
Em 14 de maio de 2025, o acusado SELMAR JOAQUIM FIDALGO DE OLIVEIRA constituiu
advogado particular, para exercício da sua defesa técnica, conforme procuração acostada no
evento 15, PROC1.
Na mesma data, o referido réu apresentou " Defesa Prévia", em que requereu o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, acaso vencida a preliminar, a rejeição
da denúncia por ausência de justa causa e, subsidiariamente, a absolvição sumária do
acusado (evento 16, DEFPRELIM1).
De outro lado, o corréu CLAUDEMIR DOS SANTOS foi devidamente citado, em 07 de agosto
de 2025, nos termo da certidão de evento 29, CERT2.
Em 12 de setembro de 2025, através da Defensoria Pública da União, o corréu CLAUDEMIR
DOS SANTOS apresentou resposta à acusação, requerendo, em resumo, a prescrição da
pretensão punitiva e, acaso superado o pedido, a declaração de inconstitucionalidade da Lei
13.491/17, a rejeição da denúncia e, subsidiariamente, a absolvição sumária do acusado
(evento 32, RESP_ACUSA1).
Em 1º de outubro de 2025, este Juízo, analisando as defesas apresentadas, fixou a
competência da Justiça Militar da União, para julgamento do feito, rejeitou as preliminares de
prescrição apresentadas pelas partes e o pleito declaração de inconstitucionalidade suscitado
pela DPU (evento 34, DEC1).
Na mesma ocasião, afastou os pedidos de rejeição da denúncia, assim como os pedidos de
absolvição sumária, determinando o prosseguimento da instrução e a intimação das defesas
técnicas para os fins do "art. 417, § 2º, do CPPM, considerando que o MPM não arrolou
testemunhas" (evento 34, DEC1).
Em 20 de outubro de 2025, a defesa do corréu CLAUDEMIR DOS SANTOS apresentou
manifestação, informando não possuir testemunhas a serem arroladas (evento 45, PET1).
Em 28 de outubro de 2025, designou-se audiência, para o dia 13 de maio de 2026, destinada
à qualificação dos acusados, oitiva das testemunhas arroladas pelo corréu SELMAR
JOAQUIM FIDALGO DE OLIVEIRA e, se for o caso, respectivos interrogatórios ( evento
52, DESP1).
Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização da audiência aprazada.
Sendo o que tínhamos para informar, este Juízo coloca-se à disposição de Vossa Excelência
para outros esclarecimentos que porventura sejam necessários, estando a integralidade do
feito disponível para consulta no sistema e-Proc/JMU. (Grifos nossos.)

7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento, pelo indeferimento da
liminar e denegação da ordem (Evento 12).
Em 1º/4/2026, requisitei informações complementares e nova manifestação da
PGJM (Evento 14).
As novas informações da autoridade Judiciária vieram aos autos (Evento 17):
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Inquérito Policial Militar nº
7000030-
43.2022.7.03.0203 constituiu uma investigação de grande complexidade, que apurou a
suposta participação de dezenas de indivíduos em diferentes núcleos fáticos.
Diante da diversidade de fatos e de investigados, o Ministério Público Militar, como titular da
ação penal, vêm apresentando as respectivas denúncias de forma separada, tendo como
premissa contextos fáticos aproximados para cada exordial acusatória.
Tal estratégia, comum em casos de grande vulto, tem como justificativa, em regra, a ideia de
garantir a eficiência e a celeridade processual, evitando a formação de um único
"maxiprocesso" (consoante entendimentos avalizado da doutrina processualista penal), o que
poderia dificultar a instrução e o julgamento, em prejuízo ao princípio constitucional da
razoável duração do processo.
Ressalta-se, entretanto, que ao apresentarem suas respostas escritas à acusação (evento 16,
DEFPRELIM1 e evento 32, RESP_ACUSA1), as defesas do paciente e do corréu não
suscitaram a tese de conexão ou continência, nem requereram a reunião dos feitos.
As questões preliminares levantadas se concentraram em outros temas, como a prescrição e a
inconstitucionalidade de lei.
Dessa forma, como a reunião dos processos não foi requerida pelas Partes no momento
oportuno e considerando que, em princípio, a separação dos feitos, baseada em núcleos
fáticos distintos, não acarreta prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, este Juízo deu
prosseguimento à ação penal nos moldes em que foi proposta.
Inclusive, caso tivesse sido postulada a reunião de processos (o que gize-se, não ocorreu),
mesmo assim, este magistrado, indeferiria tal pedido tendo como premissa o disposto no art.
80 do Código de Processo Penal comum, a ser usado por analogia:
"Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido
praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo
número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo
relevante, o juiz reputar conveniente a separação." (grifos nosso)
Ademais, cumpre ressaltar que o CPPM possui regra semelhante e que importaria, inclusive,
recurso de ofício para o STM:
"Art 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes;
b) quando fôr excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que êle próprio repute relevante.
Recurso de ofício
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º Da decisão de auditor ou de Conselho de Justiça em qualquer dêsses casos, haverá
recurso de ofício para o Superior Tribunal Militar.
§ 2º O recurso a que se refere o parágrafo anterior subirá em traslado com as cópias
autênticas das peças necessárias, e não terá efeito suspensivo, prosseguindo-se a ação penal
em todos os seus têrmos." (grifos nosso)
Ocorre que as denúncias vem sendo apresentadas de forma separada, sem a necessidade de
decisão nesse sentido.
Atualmente, a Ação Penal Militar nº 7000124-83.2025.7.03.0203 encontra-se com sua
tramitação regular, aguardando a realização da audiência de instrução designada, ato
processual que representa o próximo passo para o desenvolvimento do feito, conforme já
informado em manifestação anterior (evento 75, OFIC1).
Sendo estas as informações adicionais pertinentes, coloco-me à disposição de Vossa
Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários(...)”
Em 14/4/2026, a PGJM manifestou-se sobre as informações complementares,
ratificando o entendimento pela denegação da ordem (Evento 20).
Em 16/4/2026, indeferi a liminar pleiteada por entender ausentes os requisitos
do fumus boni iuris e do periculum in mora (Evento 22).
É o Relatório.
VOTO
Presentes as condições de admissibilidade, a presente ação constitucional deve
ser conhecida.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
A arguição de incompetência desta Justiça especializada para processar e julgar
os fatos relacionados ao Paciente nos autos da Ação Penal Militar nº 7000124-
83.2025.7.03.0203, junto à 2ª Auditoria da 3ª CJM, não encontra respaldo na jurisprudência
deste Superior Tribunal Militar, posto que as imputações constantes da Denúncia contra
SELMAR JOAQUIM FIDALGO DE OLIVEIRA, ao menos em tese, subsomem-se ao art. 9º,
inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar.
A inserção de dados falsos no Sistema de Dados SISAQUA, em se
comprovando, caracteriza prática de crime militar da competência da JMU, tendo em vista
ser o referido sistema essencial para o controle, registro e habilitação dos aquaviários e, por
conseguinte, para a segurança da navegação e regularidade das atividades marítimas sob a
responsabilidade da Marinha do Brasil.
Nesse sentido, a manipulação indevida do banco de dados para viabilizar a
ascensão fraudulenta de categorias dos aquaviários configura ataque direto à ordem
administrativa militar, com inequívoco prejuízo à lisura dos cadastros mantidos pela Marinha
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Brasil.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme ao reconhecer que
delitos que afetam a fé pública das instituições militares, mesmo quando praticados por civis,
atraem a competência da Justiça Militar da União:
EMENTA: Habeas corpus. Penal Militar. Competência. Apresentação à Administração
Militar de caderneta de instrução e registro com averbação de cursos jamais realizados, bem
como dos certificados correspondentes - sabendo-os falsos -, com o propósito de obter
ascensão de categoria na carreira de aquaviário. Crime militar caracterizado. Competência
da Justiça Militar. Ordem denegada. 1. O crime em comento, classificado como crime militar
em sentido impróprio, pois previsto tanto na legislação castrense (art. 315 do CPM), quanto
na legislação penal comum (art. 304 do CP), tem por objeto jurídico tutelado ofendido a
própria fé pública das instituições militares. 2. A competência da Justiça Militar emerge
quando se verifica que ocorreu o uso de documento público verdadeiro, perante instituição
militar, pretendendo-se a averbação de falsas habilitações específicas de aquaviário, visando
à ascensão de grau, averbação essa de exclusiva competência da Marinha. O dano, em
potencial e real, sofrido pela Força se consubstancia na quebra de sua credibilidade perante a
sociedade, pois, ao emitir, mediante artifício engendrado pelo paciente, uma habilitação
atestando capacidades que, na realidade, o civil não detém, a Administração Militar
compromete a própria lisura dos cadastros por ela mantidos. 3. Ordem denegada. (HC
113477, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-09-2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012).
A questão da competência para o julgamento dos fatos ora em exame já foi
objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No julgamento do Conflito de
Competência nº 171.028/RS, que envolveu o próprio paciente e os mesmos fatos narrados na
denúncia, reconhecendo que a inserção de dados falsos no SISAQUA e a emissão de
certificados falsos em nome da Capitania dos Portos configuram lesão à ordem administrativa
militar, o que afasta a tese de incompetência absoluta.
Sobre o tema, colhe-se o precedente específico:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL E MILITAR. SERVIDOR
CIVIL DA MARINHA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISAQUA. EMISSÃO DE
CERTIFICADOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS PARA POSTERIOR ALTERAÇÃO DA
CARTEIRA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR). TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE
JURISDIÇÃO NAVAL. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME DO ART. 313-A DO CÓDIGO
PENAL COMUM. LESÃO ÀS INSTITUIÇÕES MILITARES. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA CASTRENSE. ART. 9.º, INCISO II, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ENUNCIADO
VINCULANTE
N.º
36
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
INAPLICABILIDADE. DISTINGHISHING. PRECEDENTES DO STF E DO STM. CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO MILITAR SUSCITANTE. 1. O
denunciado, servidor civil da Marinha do Brasil, no uso de seu cargo, a fim de possibilitar a
alteração dos registros na Carteira de Inscrição e Registro (CIR), primeiro transferiu
aquaviários para a jurisdição onde estava lotado, embora residissem e exercessem suas
atividades em território submetido a outra jurisdição naval. Feito isso, emitiu certificados de
cursos que não foram realizados pelos referidos aquaviários, expedidos pela Capitania dos
Portos de Rio Grande e por ele assinados. Depois, inseriu as falsas conclusões dos cursos no
Sistema de Dados SISAQUA, o qual é administrado exclusivamente pela Marinha para
controle dos cursos e carreira dos aquaviários. Foram praticados todos esses atos para,
então, proceder-se às anotações de mudança de categoria dos aquaviários beneficiados pela
fraude, nas Carteiras de Inscrição e Registro, as quais foram lastreadas nos dados falseados.
Tudo isso, com fim de obter vantagem indevida. 2. A denúncia imputa a prática do crime do
art. 313-A do Código Penal, em razão de quarenta e sete inserções de certificados falsos e
cinco transferências de jurisdição, considerando absorvidas as condutas de falsificação de
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documento e de corrupção passiva. 3. Ocorreu lesão ao patrimônio sob administração militar
e à ordem administrativa militar, na medida em que houve a expedição de certificados
ideologicamente falsos, em nome da Capitania dos Portos, bem assim a inserção de dados
falsos no SISAQUA, que é de uso exclusivo da Marinha, o que atrai a competência da Justiça
castrense na forma do art. 9.º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. Situação distinta
daquela prevista pela Súmula Vinculante n.º 36 do Pretório Excelso. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. 4. Conflito conhecido para declarar
competente o JUÍZO AUDITOR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ/RS, o Suscitante, em consonância com o parecer
ministerial. (CC n. 171.028/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
24/6/2020, DJe de 4/8/2020.)
Quanto ao argumento defensivo de aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do
STF, impõe-se realizar o necessário distinguishing. O referido enunciado vinculante
estabelece a competência da Justiça Federal comum para julgar crimes de falsificação e uso
de documento falso quando se tratar de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de
Carteira de Habilitação de Amador (CHA). Todavia, a hipótese vertente não trata apenas da
falsificação do documento em si, mas da inserção de dados falsos em sistema de
informações informatizado da administração militar (SISAQUA), conduta tipificada no
artigo 313-A do Código Penal.
Diferentemente da falsificação de um documento físico, a invasão e a alteração
de sistemas informatizados de uso exclusivo das Forças Armadas representam uma ofensa de
maior gravidade à segurança e à organização das instituições militares.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), também, reforça que a
capitulação do delito como inserção de dados falsos contra a administração militar afasta a
incidência da referida súmula, conforme se extrai do seguinte julgado:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE E DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
POSSIBILIDADE
DE
ENCAMINHAMENTO
DE
SUSTENTAÇÕES
POR
MEIO
ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. PACIENTE, EX-MILITAR,
CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR -
CPM. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 36. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ART. 9º, III, A, DO CPM. AGRAVO
IMPROVIDO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da
Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, não produz efeitos automaticamente,
visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui
a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente
presencial. II – O paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 320 do Código Penal
Militar - CPM e não pelos crimes de falsificação de documento ou de uso de documento falso
tipificados, respectivamente, nos arts. 311 e 315 do mesmo Código, o que afasta a incidência
da Súmula Vinculante 36. Para acatar os fundamentos trazidos pela defesa e aplicar a referida
Súmula Vinculante, seria necessário modificar a capitulação do crime pelo qual o paciente foi
condenado, o que é inviável na via do habeas corpus. III – Os atos praticados pelo paciente,
em conluio com os demais corréus, amoldam-se perfeitamente previsto no art. 320 do CPM e
enquadram-se em uma das situações excepcionais a permitir a sua submissão à Justiça Militar
da União, conforme prevê o art. 9º, III, a, do Código Penal Militar. Julgados do STF no
mesmo sentido. IV – Agravo regimental improvido. (HC 237884 AgR, Relator(a): CRISTIANO
ZANIN, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 07-06-2024 PUBLIC 10-06-2024.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU para processar e
julgar a Ação Penal Militar nº 7000124- 83.2025.7.03.0203.
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO MÉRITO
DA LEGALIDADE DO DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL

O ordenamento jurídico pátrio confere ao magistrado a faculdade de determinar
a separação de processos conexos quando as circunstâncias do caso concreto recomendarem
tal medida para assegurar a eficiência da prestação jurisdicional. Essa prerrogativa está
expressamente prevista tanto no art. 106 do Código de Processo Penal Militar, quanto no art.
80 do Código de Processo Penal comum.
Na hipótese dos autos, conforme se depreende das informações prestadas pela
autoridade judiciária da 2ª Auditoria da 3ª CJM, o desmembramento da APM nº 7000124-
83.2025.7.03.0203 fundamenta-se na complexidade dos fatos investigados, que envolvem
diversos núcleos de beneficiários e circunstâncias fáticas distintas, o que justificaria o
processamento separado para evitar o tumulto processual e a paralisia da instrução.
A manutenção de um único processo para todos os fatos e investigados poderia
resultar na criação de um “maxiprocesso”, comprometendo a clausula constitucional da
razoável duração do processo e a efetividade do contraditório.
A separação dos feitos permite que a autoridade judiciária analise com maior
precisão cada conjunto de provas relativo a determinados beneficiários das supostas fraudes
no SISAQUA, garantindo que a instrução ocorra de forma célere e organizada.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ reconhece a discricionariedade do
magistrado para avaliar a conveniência da separação processual:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
SEPARAÇÃO DOS FEITOS. FACULDADE. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO MAGISTRADO.
ART. 80 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Nos casos em que a reunião dos
processos, mesmo diante da configuração da conexão, torne-se inconveniente, o juiz da
instrução pode se valer da regra contida no art. 80 do Código de Processo Penal para manter
a separação dos feitos. 2. Hipótese em que a cisão processual restou devidamente
fundamentada diante da complexidade dos fatos, ações com procedimentos diferentes,
momentos diversos, inúmeras testemunhas/réus e ausência de prejuízo aos acusados. 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 250.469/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 2/2/2015.);
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO. TRANSNACIONALIDADE. OPERAÇÃO SEMILLA. PRÉVIO MANDAMUS
DENEGADO.
PRESENTE
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. CONEXÃO PROBATÓRIA. OCORRÊNCIA. ARTIGO
80 DO CPP. FACULDADE DA SEPARAÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. EXISTÊNCIA. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO À
UM ÚNICO JUÍZO. DECISÕES CONFLITANTES. INOCORRÊNCIA. CRIME
CONTINUADO. INVIABILIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao
âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. 2. Estando
as provas dos delitos intimamente ligadas, comunicando-se intrinsecamente entre si, não há
como se negar a ocorrência da chamada conexão probatória ou instrumental. 3. Na hipótese,
inexiste flagrante ilegalidade pois a reunião dos processos não se efetivou em virtude de
decisão singular, com espeque no artigo 80 do Código de Processo Penal, dispositivo que
faculta a separação processual. 4. Inexiste pecha na motivação declinada pela instância de
origem, que ressaltou não ser conveniente a junção dos feitos em uma única ação sob os
fundamentos de complexidade da instrução probatória, quantidade de increpados, celeridade
processual, existência de vários réus presos e disparidade de fases em que os processos se
encontram, aquilatando devidamente o magistrado a conveniência do desmembramento. 5.
Ademais, não há falar em decisões conflitantes, eis que, distribuídas as denúncias por
prevenção ao inquérito policial que as originou, e considerando-se que a determinação legal
circunscreve-se não aos autos do processo, mas sim ao juízo, todos os feitos restaram
encaminhados para a mesma 4.ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP. 6. Inexistindo o
encerramento das instruções criminais, o reconhecimento do crime continuado demanda
revolvimento fático-probatório, não condizente com a via do writ. 7. Habeas corpus não
conhecido. (HC n. 273.095/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 24/10/2013, DJe de 5/11/2013.)(Grifos nossos.)
Da mesma forma, o STF consolidou o entendimento de que a separação de
processos, fundamentada na conveniência da instrução e na complexidade da causa, é medida
legítima que prestigia a celeridade e a racionalização dos trabalhos judiciais. A cisão não
implica, por si só, qualquer violação ao juiz natural ou à ampla defesa, especialmente quando
as ações tramitam perante o mesmo juízo prevento, como ocorre no presente caso.
Sobre a legitimidade do desmembramento, colhe-se o seguinte precedente do
STF:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO.
TRÊS AÇÕES PENAIS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. SEPARAÇÃO DOS
PROCESSOS COM APOIO NO ART. 80 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou
orientação, no sentido de que é facultativa a “separação dos processos quando as infrações
tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo
excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro
motivo relevante (CPP, art. 80)” (HC 92.440, da relatoria da ministra Ellen Gracie). Na
mesma linha: HC 103.149, da relatoria do ministro Celso de Mello. 2. A via processualmente
contida da ação constitucional do habeas corpus não é apropriada para o acatamento da tese
de crime único. Via de verdadeiro atalho que não comporta a renovação de atos próprios da
instrução criminal. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC 106755, Relator(a): AYRES
BRITTO, Segunda Turma, julgado em 25-10-2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084
DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012.)(Grifos nossos.)
É imperioso destacar que o desmembramento das ações penais, no caso
vertente, visa justamente preservar as garantias individuais do paciente, ao permitir que a sua
defesa se concentre nos fatos específicos a ele imputados, sem a dispersão probatória inerente
a processos com dezenas de réus e testemunhas.
Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo concreto (pas de nullité sans
grief) que autorize a declaração de nulidade do ato processual. Ademais, o MPM, como
titular da ação penal, possui certa autonomia para delimitar o objeto da acusação conforme os
núcleos fáticos apurados.
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, conclui-se que o desmembramento da ação penal foi realizado sem
desconsideração dos ditames legais e constitucionais, constituindo providência judicial, nos
limites da competência jurisdicional da autoridade da 2ª Auditoria da 3ª CJM, não
vislumbrando este Relator, no caso concreto, prática de ato abusivo ou ilegal que comprove a
alegação de constrangimento ilegal a justificar a declaração de qualquer nulidade do feito.

DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E JUSTA CAUSA
A pretensão de trancamento da ação penal formulada pela impetrante não
merece ser acolhida, diante da ausência de ilegalidade flagrante que autorize a interrupção
prematura da persecução criminal.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao estabelecer que o
trancamento da ação penal por meio do Habeas Corpus é medida de caráter
excepcionalíssimo, cabível apenas quando restar demonstrada, de plano e sem a
necessidade de dilação probatória, a atipicidade manifesta da conduta, a incidência de
causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e
materialidade.
No caso vertente, o exame perfunctório dos autos revela que a denúncia
oferecida pelo MPM está lastreada em justa causa suficiente para a deflagração da ação
penal. Os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva encontram-se devidamente
fundamentados nos elementos colhidos durante o Inquérito Policial Militar (IPM),
especialmente no que tange aos registros de acesso ao sistema SISAQUA e aos
procedimentos de alteração de dados que teriam sido realizados pelo paciente na qualidade de
Encarregado de setor na Marinha. Tais elementos constituem substrato probatório mínimo e
idôneo para justificar o exercício do direito de ação pelo órgão ministerial.
É importante ressaltar que a via estreita do Habeas Corpus não se presta ao
exame aprofundado do mérito da causa, nem ao revolvimento do acervo fático-probatório
para aferir a existência de dolo ou a efetiva participação do acusado nos fatos narrados.
A análise da culpa e a valoração das provas são matérias reservadas à instrução
criminal, momento em que o contraditório e a ampla defesa serão exercidos em sua plenitude
perante o juízo natural da causa. Admitir o trancamento nesse estágio processual implicaria
em indevida antecipação do julgamento, subtraindo do Estado o poder-dever de apurar
infrações penais que atentam contra a administração militar.
Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo STJ:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º,
DO CÓDIGO PENAL - CP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIA
INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida
somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de
dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva,
a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta,
não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a
propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. 2. Na espécie, não é possível
extrair, ao primeiro contato dos autos, que o recorrente não teve a intenção de praticar o
delito tipificado no art. 289, § 1º, do CP, sendo incabível, em sede de habeas corpus, discutir
aspectos relacionados ao dolo do recorrente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça - STJ é firme no sentido de que compete às instâncias ordinárias a aferição do
elemento subjetivo do tipo após o término da instrução probatória. A ausência de dolo e de
indícios de autoria apta a ensejar o trancamento da ação penal deve ser aferível sem esforço
interpretativo, sob pena de se realizar um julgamento antecipado do mérito, sem a produção
de provas. Precedentes. 4. Constatado que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP
descrevendo indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não se identifica, no caso
concreto, flagrante ilegalidade que justifique o precipitado trancamento da ação penal. 5.
Recurso ao qual se nega provimento. (RHC n. 118.728/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 12/11/2019.)(Grifos nossos.)
A mesma orientação é adotada pelo STF, que veda a utilização do remédio
heroico para a análise de teses defensivas que demandem incursão no conteúdo probatório
dos autos de origem, conforme se observa no seguinte julgado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE
DOLO.
IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE
NA
VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A inépcia da inicial e sua apreciação na via
estreita do habeas corpus exige a demonstração, de plano, de flagrante ilegalidade ou abuso
de poder, prima facie evidente na denúncia oferecida, de tal sorte que não reclame a
apreciação do acervo probatório. Precedentes: HC 107839, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011; HC 102730, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011; HC 104271, Relator(a): Min.
AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010. 2. A atipicidade da conduta e a
ausência do elemento subjetivo do tipo também se exige demonstráveis de plano para
acolhimento do habeas corpus, exceto em casos excepcionais e teratológicos, onde o
revolvimento das provas dos autos de origem seja despiciendo. Precedentes: HC 104385,
Relator(a):
Min.
MARCO
AURÉLIO,
Relator(a)
p/
Acórdão:
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011; RHC 103354, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; HC 90017, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007. 3. In casu: (i) o impetrante
postula o trancamento da ação penal sob a alegação de que o único fato a embasar a
denúncia seria participar o paciente, como sócio, de duas sociedades empresárias, tendo uma
delas recebido repasse da Petrobras S/A (Canecão Promoção de Eventos Ltda.), enquanto a
outra teria débitos com a seguridade social (Canecão Promoções e Espetáculos Teatrais S/A);
(ii) o art. 299 do Código Penal incrimina expressamente a conduta de “Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar”, sendo inviável subtrair às
instâncias ordinárias a apreciação dos elementos fáticos configuradores do delito. 4. Ordem
denegada. (HC 109308, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-02-2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 23-03-2012 PUBLIC 26-03-2012.)(Grifos
nossos.)
Assim, verificada a regularidade formal da peça acusatória, que descreve
detalhadamente as condutas típicas e as circunstâncias dos fatos, e constatada a presença de
lastro probatório mínimo, impõe-se a manutenção da marcha processual.
O trancamento da ação penal, sem a devida instrução, constituiria óbice
injustificado à função jurisdicional, especialmente em se tratando de delitos que, em tese,
comprometem a segurança e a integridade de sistemas estratégicos das Forças Armadas.
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não vislumbrando qualquer teratologia ou abuso de poder no ato de recebimento da
denúncia, conclui-se pela existência de justa causa para o prosseguimento da persecução
criminal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da presente ação constitucional,
rejeitar a preliminar de incompetência da JMU para processar e julgar a ação penal militar nº
7000124-83.2025.7.03.0203; e no mérito, denegar a ordem de Habeas Corpus por
inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385605v3 e do código CRC fdf6cff2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 25/06/2026, às 16:19:13
7000140-14.2026.7.00.0000
40001385605 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR